Tribunal: STF
Processo: ARE 1498117
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRECATÓRIO PAGAMENTO PREFERENCIAL CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO DEVOLUÇÃO DO DEPÓSITO INADMISSIBILIDADE CESSÃO PARCIAL QUE NÃO ALTERA A NATUREZA PREFERENCIAL DO REMANESCENTE DO CRÉDITO RESERVA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMISSIBILIDADE. Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Precatório. Pedido de expedição de ofício ao DEPRE para depósito do valor precatório equivalente ao percentual não cedido e reservado a título de honorários advocatícios contratuais referente a coautor que faz jus à prioridade de pagamento. Admissibilidade. Cessão parcial do crédito a terceiros, limitada à parcela da exequente, que não altera a natureza do remanescente do crédito reservado ao pagamento de honorários advocatícios. Inteligência do art. 100, §§ 2º, 3º e 13º, da CF, art. 85, § 14, do CPC, artigos 22, § 4º, e 23, ambos da Lei nº 8.906/94, e Súmula Vinculante 47 STF. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido (doc. 8, p. 2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, violação dos arts. 100, §§ 8° e 13, e 103-A da mesma Carta e da Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal (doc. 10).



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no sentido da inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 em relação aos honorários contratuais. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados de ambas as Turmas: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.288.345 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/6/2023).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Destaque da verba após a expedição de requisição de pagamento do valor principal. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa (ARE 1.094.439 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9/8/2022).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao art. 100, §§ 8° e 13 e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e assentar a impossibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator